Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANOS MATERIAIS. DESCONTO NO CONTRACHEQUE APÓS O CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. INSUBSISTENCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, relação jurídica entre entidade de saúde de autogestão e respectivo beneficiário de plano de saúde não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes". (REsp 1595897/SP)” (Acórdão 1284952, 07353455020198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1 No caso dos autos, não comprovada pela apelada a notificação do beneficiário do título de cobrança bancária - TCB apta a respaldar o cancelamento do plano de saúde. Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98, contrato de plano de saúde pode ser rescindido unilateralmente por inadimplência do beneficiário desde que em período superior a 60 dias e seja notificado o beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência — dois requisitos cumulativos. 2.2 Na hipótese, apesar de o não pagamento da participação pelo beneficiário ter superado 60 dias, não há provas de ter sido ele foi notificado da dívida nos termos da lei, não lhe tendo sido dada ciência do débito, avisando-o de possibilidade de cancelamento do plano. Rescisão contratual não pode ser presumida; e exigência de que a manifestação da vontade do beneficiário seja expressa decorre diretamente dos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio da relação contratual, sobretudo, em contratos de plano de saúde.
3. Comprovado desconto referente a coparticipação do plano de saúde em contracheque após o cancelamento e não tendo a apelada se desincumbido de comprovar sua alegação de que referido desconto se trata de coparticipação em custos de serviço realizados antes do cancelamento do plano de saúde, cabível condenação por danos materiais.
4. “Ausente qualquer outro elemento de gravidade decorrente do cancelamento do plano de saúde, a inexistência de comunicação da rescisão unilateral ao beneficiário, por si só, não acarreta violação a direitos da personalidade capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana. Assim, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização” (Acórdão 1235966, 00065741720178070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.